Tribunal: STF
Processo: Rcl 50971
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Ceará alega ter o Tribunal de Justiça daquele ente da Federação desrespeitado, no âmbito do MS n. 0213682-61.2021.8.06.0001, a modulação de efeitos determinada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto do RE 1.287.019 (Tema 1.093) e da ADI 5.469.



    Narra ter o órgão judiciário reclamado considerado a impetração ressalvada da modulação de efeitos operada nos paradigmas indicados, invalidando, por conseguinte, a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS pelo Estado reclamante.



    Sustenta o reclamante estar o caso de origem abrangido pela aludida modulação, por se tratar de ação judicial proposta após as decisões paradigmáticas ora invocadas.



    Pede, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e, no mérito, sua cassação.



    2. Como se sabe, a concessão de tutela provisória de urgência justifica-se pela incidência cumulativa de dois pressupostos legais: a probabilidade do direito vindicado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo advindo da demora na entrega da prestação jurisdicional.



    Entendo presentes, neste caso, os aludidos requisitos. 



    No julgamento conjunto do RE 1.287.019 (Tema 1.093) e da ADI 5.469, esta Corte declarou a inconstitucionalidade formal das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS n. 93, de 17 de setembro de 2015, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), por tratarem sobre matéria reservada a lei complementar. Referidas disposições disciplinavam aspectos atinentes à cobrança do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) decorrente de operações interestaduais em que haja destinação de bens e serviços a consumidor final não contribuinte daquele tributo estadual. 



    Na mesma oportunidade, porém, este Tribunal modulou os efeitos temporais de seu pronunciamento nos seguintes termos:



    11. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, para que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste presente julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF. Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso. (grifei)



    Depreende-se, portanto, que as cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS n. 93 (as quais traziam elementos para a cobrança do diferencial de alíquota) tiveram vigência até 31 de dezembro de 2021; no que tange às ações judiciais em curso no momento do julgamento, contudo, deveria ser observado o pronunciamento de inconstitucionalidade de tais preceitos.



    Pois bem. Assim se pronunciou o tribunal reclamado acerca da submissão do caso de origem à mencionada modulação:



    […] especificamente em relação a modulação dos efeitos do Tema nº. 1.093 do STF, restou evidenciado no Acórdão adversado que, em consonância com entendimento consolidado pelo próprio STF, a parte final da matéria ali deslindada postergou seus efeitos para depois do ano de 2022, especificamente para as demandas ajuizadas em data posterior à publicação da Ata de Julgamento. Diversamente disso, para aquelas demandas que já se encontravam em tramitação antes do mencionado marco temporal, aplicar-se-á, de imediato, o entendimento ali consolidado [...] 



    Verifica-se ter aquele órgão judiciário considerado, para efeitos de incidência da modulação de efeitos em tela, marco temporal não expressamente referido nos julgamentos do RE 1.287.019 (Tema 1.093) e da ADI 5.469.



    Essa ótica tem sido reiterada por esta Corte em sucessivos embargos de declaração opostos contra aqueles pronunciamentos. Em 17/08/2021, o ministro Dias Toffoli, relator, assim consignou:



    Na mesma ocasião, a Corte, também por maioria, concluiu ser o caso de se modularem os efeitos dessa decisão, tal como foi registrado na ata de julgamento do mérito, ressalvando da modulação, contudo, as ações judiciais então em curso, ou seja, as ações judiciais propostas até a data do referido julgamento. (grifei) 



    Esse entendimento foi reiterado no julgamento dos segundos embargos de declaração, ocorrido em 18/12/2021. 



    Esse quadro confere plausibilidade às alegações do ente federado reclamante.



    O perigo na demora materializa-se no impacto financeiro advindo da decisão objurgada. É preciso destacar que a EC n. 87/15, ao inserir no texto constitucional a possibilidade de cobrança do ICMS – DIFAL, teve por escopo reequilibrar o modelo de distribuição de recursos oriundos deste imposto estadual, conferindo parcela maior aos entes federados destinatários de operações econômicas, como no presente caso.



    3. Desse modo, sem prejuízo da reapreciação da matéria no julgamento do mérito, defiro o pedido de medida liminar, para suspender os efeitos da decisão impugnada até o julgamento desta reclamação. 



    4. Comunique-se.



    5. Solicitem-se informações ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (CPC, art. 989, I). 



    6. Intime-se a parte reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária, sob pena de extinção deste feito. (CPC, art. 989, III c/c art. 321).



    7. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 23 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator